Tribunal: STF
Processo: RE 1581290
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT. 2. Recurso conhecido e desprovido (doc. 91, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, V, da mesma Constituição (doc. 110). 



    Em 11/12/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 234), que opinou pelo não provimento do recurso extraordinário (doc. 236). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA NA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA, AINDA QUE EM UNIDADES FEDERATIVAS DIVERSAS. TEMA RG Nº 1.099. ADC Nº 49/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC Nº 49/RN. ACÓRDÃO DECIDE PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. REEXAME PROBATORIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. Parecer pelo não provimento do recurso (doc. 236, p. 1). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N º 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.420.701 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 13/3/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional. IV - Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.467.742 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS3.890/2016 e 3.887/2016. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 18 E 30, I, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME. DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo não foram debatidos no acórdão recorrido, o qual se limitou à análise de legislação local para reconhecer o direito ao reajuste dos servidores municipais e sequer foram opostos embargos de declaração. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Além disso, nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.466.674 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/5/2024 – grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu pela ausência de interesse de agir do recorrente, ante a inexistência de comprovação de lançamento (autuação) de débito fiscal no caso, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    Em síntese, aponta a parte recorrente que detém propriedades rurais em estados diversos e no exercício da atividade pecuária necessita transferir gado, contudo o recorrido lhe impõe a cobrança de ICMS, a qual considera indevida. 



    Em que pese à alegação da parte apelante não se vislumbra a demonstração de ato concreto que enseje controle judicial. 



    Não há nos autos extrato da conta corrente fiscal demonstrando qualquer lançamento. Desse modo, a parte recorrente não apresentou prova documental que permita aferir que está sujeita a indevida exação.



    [...]



    Pretende o apelante obter uma ordem judicial genérica que o exima de obrigação no que se refere a operação de transferência de gado entre estabelecimentos, o que obviamente não pode ser deferido nos termos pleiteados, mormente porque a regularidade deve ser demonstrada a cada operação. 



    A tese de repercussão geral fixada no TEMA 1099 no sentido de que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” naturalmente não dispensa o contribuinte da demonstração da regularidade da operação podendo judiciário exercer controle sobre que ato específico demonstre que eventualmente a ação fiscal esteja se distanciando da tese fixada. 



    Impróprio, de modo genérico, declarar hipótese de não incidência, mormente porque é a cada operação de transferência de gado em pé para estabelecimentos do mesmo contribuinte que será demonstrado pelo autor de maneira transparente que cumpre as obrigações acessórias próprias ao reconhecimento da plena regularidade fiscal do evento.



    Portanto, resta evidente que o interesse jurídico da recorrente, não tem qualquer objeção, bastando à demonstração de regularidade ao fisco em cada operação, sendo que, não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização (doc. 91, pp. 10-11).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Por fim, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados: ARE 1.461.346/SP, da minha relatoria, DJe 7/11/2023; ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023; e RE 1.430.536 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 15/5/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator